Tribunal: TJMT
Processo: 1001175-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001175-63.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 07.691.059/0001-12 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JACIRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 007.968.099-25 (EMBARGADO), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por GEOTOP Construções e Terraplanagem Ltda. – em recuperação judicial contra o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1001175-63.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois, não se manifestou sobre o não cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em incidentes processuais, nos termos do art. 85, do CPC, aliado ao entendimento pacífico do c. STJ acerca do tema.

Segue sustentando, que o v. acórdão também foi omisso no tocante a inexistência de sucumbência no caso dos autos, ante a ausência litigiosidade, o que impede a referida condenação.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 122878993), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Inicialmente, mister se faz constar que
a jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo resistência na habilitação do crédito, é cabível a imposição dos honorários advocatícios.

In casu, é indiscutível que
a agravada pleiteou a habilitação do seu crédito trabalhista junto a recuperação judicial da empresa recuperanda, ora agravante, visando a inclusão do valor de R$ 23.052,32 (vinte e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), no quadro geral de credores, conforme cálculos de liquidação de sentença homologado pelo Juízo, situação que, obviamente, acarretou-lhe despesas, as quais devem ser ressarcidas.

Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, houve sim pretensão resistida no feito, pois, a mesma defendeu que a certidão de crédito apresentada pela recorrida estaria atualizada até a data do pedido de recuperação judicial e que a verba correspondente ao FGTS, INSS, Imposto de Renda e custas processuais discriminada no cálculo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, motivo pelo qual pugnou pela improcedência do pedido, sem resolução do mérito
.

Nesse sentido, é a lição de Humberto Theodoro Júnior, verbis:

“Adotou o Código, assim, o princípio da sucumbência, que consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo.

Assenta-se ele na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte que tenha razão. Por isso mesmo, a responsabilidade financeira decorrente da sucumbência é objetiva e prescinde de qualquer culpa do litigante derrotado no pleito judiciário. Para sua incidência basta, portanto, o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 3a Ed. São Paulo: Editora Forense, p. 96).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça a tempo pacificou entendimento, verbis:

“COMERCIAL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA PACIFICADO.
Assentou a jurisprudência da 2a Seção do STJ que, no processo falimentar, havendo habilitação de crédito impugnada, é cabível a imposição de honorários advocatícios ao vencido
” (EREsp n. 188.759/MG, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 04.06.2001 – NEGRITEI).

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART.
544
DO
CPC
) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA.

1. Violação ao art. 535, do Código de Processo Civil, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia. 2.
É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 62.801/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.08.2013 – negritei).

“PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. NULIDADE. SUPRIMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PROPORÇÃO DE GANHO E PERDA DE CADA PARTE SOBRE A PARTE CONTROVERTIDA DO PEDIDO.

1. Admite-se o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada, desde que presentes os requisitos do art. 557 do CPC. Ademais, eventual nulidade da decisão unipessoal ficará superada com a sua ratificação pelo órgão colegiado, na via do agravo interno. Precedentes.

2.
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes
.

3. Nos processos em que houver sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame da proporção de ganho e de perda sobre a parte controvertida do pedido, excluindo-se, portanto, aquilo que o réu eventualmente reconhecer como devido. 4. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1.197.177RJ, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.09.2013
– negritei).

No mesmo sentido, soa a jurisprudência deste Tribunal, verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – EXEGESE DO ART. 20, § 4o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos processos em que não houver condenação, a fixação da verba honorária deverá se dar de forma equitativa, com observância das alíneas do § 4o do art. 20 do CPC.
” (RAI n. 23.066/2014, 5a Câm. Cív., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.06.2014 – negritei)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO – DECISÃO DE RECLASSIFICAÇÃO – CREDOR QUIROGRAFÁRIO – DESNECESSIDADE DE REGISTRO DO CONTRATO DE CESSÃO FIDUDICÁRIA EM GARANTIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAL – CABIMENTO – VALOR ARBITRADO DE FORMA EQUÂNIME - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

“O STJ entende que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial

do

devedor os direitos de crédito cedidos fiduciariamente por

ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário

existentes

na

data

do

pedido

de

recuperação, independentemente

de

a cessão ter ou não sido inscrita no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1009521).

O pedido de habilitação de crédito em falência tem caráter declaratório, contudo, em caso de litigiosidade, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios
.” (RAI n. 17.854/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 06.06.2019 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO –

“
São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019)” (RAI n. 1021070-78.2020.8.11.0000, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 02.03.2021 – negritei)

[...]”
(id. 120612455 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações da embargante, o certo é que a agravada, ora embargada, ao pleitear a habilitação do seu crédito trabalhista na recuperação judicial, visando a inclusão do valor de R$ 23.052,32 (vinte e três mil, cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos), no quadro geral de credores, conforme cálculos de liquidação de sentença homologado pelo Juízo, encontrou resistência da empresa recuperanda, a qual defendeu que a certidão de crédito apresentada estaria atualizada até a data do pedido de recuperação judicial e que a verba correspondente ao FGTS, INSS, Imposto de Renda e custas processuais discriminada no cálculo não se submete aos efeitos da recuperação judicial, motivo pelo qual pugnou pela improcedência do pedido, sem resolução do mérito, restando evidente a inocorrência de omissão na espécie.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022